Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019432-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Fernando Cebalho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra que o paciente foi “preso em suposta situação de flagrante de delitos capitulados no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06, o paciente teve a prisão pré-cautelar convertida em custódia preventiva (APFD n. 1004815-27.2020.8.11.0006), sem prévio contraditório e defesa”.
Sustenta, em síntese, ser ilegal a imposição da custódia cautelar, sem a prévia instauração do contraditório, com a oitiva da defesa, por compreender que tal procedimento viola o artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 283, § 3o, do Código de Processo Penal, a impor o seu relaxamento.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Na hipótese, o juiz singular relaxou a prisão em flagrante e, na sequência, atendendo representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente.
Em que pese as alegações do impetrante, a jurisprudência pátria trilha no sentido de que nos casos em que é requerida a decretação de prisão preventiva, deve ser postergado o contraditório, para que não seja frustrada a finalidade da medida postulada.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator